Tribunal: TJMT
Processo: 1023746-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023746-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS E DETERMINOU QUE A CONTAGEM DE TODOS OS PRAZOS PROCESSUAIS SEM EM DIAS CORRIDOS – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ DECLARADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRECEDENTES DO STJ – CONTAGEM DOS PRAZOS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

A descrição dos bens em discussão evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

O entendimento do STJ, é no sentido de que a forma de contagem em dias úteis estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 somente tem aplicação a determinado prazo previsto na LRF se este se revestir de natureza processual e desde que a aludida forma se compatibilize com a lógica temporal adotada pelo legislador especial.

Nesse viés, desde que se trate de prazo eminentemente processual, e que a sua contagem em dias úteis não comprometa a lógica temporal posta na LRF, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 219 do CPC, ou seja, em dias úteis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1012634-19.2023.8.11.0003, em que figura como recuperanda I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA – RODOBRIZA, que deferiu o processamento da recuperação judicial e, dentre outras medidas, declarou a essencialidade dos veículos (15 “caminhão-trator” e 15 “carretas), determinando que permaneçam na posse da devedora, devendo ser suspensa eventual ação que vise a retomada do bem, até ulterior decisão do Juízo e, por fim, determinou que a contagem de todos os prazos sejam em dias corridos.

Em suas razões, pontua que o crédito detido pela Agravante em face do Agravado não se sujeita aos efeitos do processo de recuperação judicial, garantias fiduciárias, conforme estipulado no artigo 49, parágrafo 3° da Lei de Recuperação Judicial.

Sustenta que há a necessidade de comprovação individualizada da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, não sendo possível a presunção de essencialidade em razão das atividades da recuperanda.

De outro giro, defende a impossibilidade de que todos os prazos sejam contados em dias corridos, uma vez que a contagem em dias úteis deverá ser aplicada a prazos processuais, como bem assevera o disposto no art. 219, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Assim, requer seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, revogar a r. decisão.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte apenas para determinar que a contagem dos prazos processuais se dê em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos, como o prazo do stay period, apresentação do plano de recuperação judicial, habilitações, divergências e impugnações de crédito (que ululantemente são de natureza material criados pela norma especial de reestruturação) (ID 186164169).

Contraminuta da parte agravada (ID 190745165).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso tão somente, para considerar a contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC (ID 190961156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto por I.T.B.ZAMIM & CIA LTDA – EPP - RODOBRIZA, requerendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

Após a realização de perícia prévia, o Magistrado a quo deferiu o processamento da recuperação judicial em 12/06/2023; nomeou Administrador Judicial; dispensou a apresentação de certidões negativas; determinou a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, §4o, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o do art. 6o, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam; nos termos do artigo 189, §1o, inciso I da Lei 11.101/2005, determinou que todos os prazos devem ser contados em dias úteis; ordenou a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem; e registrou que a essencialidade dos bens deverá ser apreciada e decidida caso a caso.

A Recuperanda peticionou nos autos requerendo a declaração da essencialidade dos veículos: 15 “caminhão-trator” e 15 “carretas”.

O Juiz singular entendeu pela essencialidade dos referidos bens ao exercício e continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial, determinando que permaneçam na posse da devedora, devendo ser suspensa eventual ação que vise a retomada do bem, até ulterior decisão do Juízo.

Irresignado, o credor BANCO BRADESCO S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).

Aliás, como anotou o Ministro Moura Ribeiro, “os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. Daí resulta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que esse juízo de valor seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).

Frise-se que, em relação à essencialidade do bem, assim posicionou o magistrado que jurisdiciona no Juízo Recuperacional:

“Isso porque, a recuperanda especificou, de forma clara e precisa, quais são os veículos objeto do pedido formulado – tendo anexado lista com todas as descrições dos mesmos (fls. 17 da petição). Lado outro, com relação a estes veículos, juntou o LAUDO DE ESSENCIALIDADE de Id. 128879184; contratos de transportes e cartas fretes – que são, por hora, suficientes para evidenciar que os veículos são essenciais, posto que utilizados para o desenvolvimento a atividade empresarial da recuperanda: o transporte de cargas. Sendo assim, inobstante as alegações tecidas pelo credor e, considerando a situação específica da recuperanda (que é uma transportadora) e dos bens que são objetos do pedido de declaração de essencialidade (os caminhões que são utilizados no transporte), tenho que a essencialidade restou suficientemente comprovada nos autos. Ademais, há que se ressaltar, ainda, que o Administrador Judicial atestou, em sua manifestação, que todos os veículos listados pela recuperanda são essenciais para o desenvolvimento da atividade da mesma – e, como se sabe, em decisões como tais, a palavra do Auxiliar do Juízo tem relevante peso, na medida em que é este profissional quem acompanha e fiscaliza os atos da empresa em recuperação judicial. Deste modo, o parecer apresentado pelo Administrador Judicial se revela satisfatoriamente conclusivo em fornecer ao Juízo detalhes claros acerca do emprego/finalidade que é dado a cada um dos bens dentro da logística de funcionamento da empresa; evidenciando, de modo inconteste, que a retirada dos bens prejudicará, de alguma forma, a atividade produtiva da sociedade - o que permite a conclusão de que eles são, sim, essenciais ao exercício e continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial.”

Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Com efeito, o artigo 49, da Lei no. 11.101/2005 estabelece, no final do §3o, que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.

Em caso semelhante, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômicoprodutivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

“RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSOS DESPROVIDOS. “Em se tratando de bens (três caminhões) essenciais à atividade de empresa transportadora em recuperação judicial, é possível a manutenção de posse, mesmo após o prazo de 180 dias, especialmente quando eventual busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e inviabiliza o sistema de recuperação da empresa.” (TJ-PR - AI: 14597043 PR 1459704-3 (Acórdão), Relator : Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1709 14/12/2015). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018).

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – ESSENCIALIDADE DO BEM – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.” (N.U 1003587-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Assim, na conjugação da decisão do magistrado de piso que prolatou a decisão agravada se apresenta que o bem é essencial à atividade da empresa e que, sem este, há possibilidade extrema de decretação da quebra.

E, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em apreciando a questão, foi muito claro: “ressalvados os casos em que os bens gravados com alienação fiduciária cumprem a função essencial à atividade produtiva da sociedade”.

Em outro aspecto, o entendimento do STJ, é no sentido de que a forma de contagem em dias úteis estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 somente tem aplicação a determinado prazo previsto na LRF se este se revestir de natureza processual e desde que a aludida forma se compatibilize com a lógica temporal adotada pelo legislador especial.

Confira-se os julgados desta Corte e do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DA RJ – ADVERTÊNCIA AOS CREDORES DE QUE A PROPOSITURA REFRATÁRIA DE DEMANDAS PREJUDICIAIS AO BOM ANDAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ENSEJARÁ IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADVERTÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS BENS, INCLUSIVE NÃO ESSENCIAIS, SOB POSSE DIRETA DAS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] .3. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). (N.U 1002129-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005.CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido” (STJ – 4a Turma – REsp 1699528/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/04/2018 - DJe 13/06/2018).

Nesse viés, desde que se trate de prazo eminentemente processual, e que a sua contagem em dias úteis não comprometa a lógica temporal posta na LRF, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 219 do CPC, ou seja, em dias úteis.

Com tais considerações,
conheço

do presente recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a contagem dos prazos processuais se dê em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, com exceção daqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos, como o prazo do stay period, apresentação do plano de recuperação judicial, habilitações, divergências e impugnações de crédito (que ululantemente são de natureza material, criados pela norma especial de reestruturação)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024